Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738437-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SB CHURRASCARIA LTDA – EPP em face do acórdão de ID 51387575 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ré, ora embargante. Em análise do recurso, verifica-se que a embargante pretende rediscutir matérias devidamente analisadas pelo acórdão embargado, podendo configurar intuito protelatório. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2023 15:24:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador